Tribunal: TJMT
Processo: 1034129-78.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034129-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO FERREIRA PAES FILHO - CPF: 314.245.701-15 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETIVADO – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – CÁLCULO MANTIDO – PENHORA “ON LINE” - IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VERBA SALARIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL QUE DETEM CARATER ALIMENTAR – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS INICIALMENTE A TÍTULO DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Seguindo o cumprimento de sentença para a satisfação de crédito relativo a honorários sucumbenciais, ao qual se reconhece natureza alimentar, pode ser autorizada a penhora de conta poupança.

Ademais, para reconhecer a impenhorabilidade de salário, assegurada pelo art. 883, IV, do CPC , mostra-se imprescindível que o devedor demonstre que os valores penhorados são oriundos de verba alimentar, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO FERREIRA PAES FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo apelante contra DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. que julgou extinto o processo, com fulcro no que dispõe o artigo 924, II, do CPC, pela satisfação da obrigação pela penhora.

O apelante alega que dentro do prazo para pagamento voluntário da obrigação peticionou nos autos informando que os depósitos consignados ultrapassavam o valor do cumprimento de sentença e que deveriam servir para o pagamento da obrigação, com devolução da diferença ao apelante. A apelada concordou com o pedido (id. 28448481).

Aduz que o valor de R$ 6.578,65 não pode prevalecer, visto que a composição do valor não se justifica, vez que colocou a disposição para pagamento dos honorários de sucumbência antes mesmo de findar o prazo para pagamento voluntário, o que afasta a multa do artigo 523, bem como dos honorários mais 10%.

Também assevera que não foi observado que o valor das custas processuais já foram recolhidas inicialmente, não havendo que falar em pagamento das custas.

Conclui que: “NÃO PODEMOS CONCORDAR DE MANEIRA NENHUMA, POIS COMO DITO ALHURES, AS CUSTAS PROCESSUAIS JÁ FORAM PAGAS INICIALMENTE, OS HONORÁRIOS E A MULTA DO 523 NÃO DEVEM PREVALECER, POR DUAS RAZÕES: A UMA PORQUE OS VALORES FORAM COLOCADOS PELO APELANTE ANTES DE TER ESGOTADO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO; A DUAS PORQUE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO É O VALOR DA CAUSA E SIM O VALOR APENAS DA SUCUMBÊNCIA, QUE É R$ 2.192,88, E APLICANDO 10% SOBRE REFERIDO VALOR CHEGAMOS AO MONTANTE DE R$ 219,28.”.

A respeito dos valores bloqueados do apelante defende que não absolutamente impenhoráveis, tratando-se de proventos advindos de seu vínculo trabalhista com a UFMT (verbas rescisórias). Também pondera que são absolutamente impenhoráveis valores da poupança, quando não ultrapassem o equivalente ao montante de 40 salários mínimos.

Ao final requer: declarar o excesso em execução e considerar o pedido de ID nº 25483765 em 27/10/2019 como pagamento voluntário da obrigação (sucumbência), afastando a multa e honorários do Art. 523 do CPC no cumprimento de sentença; Reformar a sentença por completo e considerar como correto o cálculo apresentado pelo Apelante e Apelado no valor de (R$2.192,88), cujo pagamento foi realizado através do pedido de ID nº 25483765; alternativamente, que se considere a impenhorabilidade do salário do apelante e da sua conta poupança.

Contrarrazões (id. 4756009) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, com o pagamento do preparo, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento proposta pelo apelante contra DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. que julgou extinto o processo, com fulcro no que dispõe o artigo 924, II, do CPC, pela satisfação da obrigação pela penhora.

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

I- Declarar o excesso em execução e considerar o pedido de ID nº 25483765 em 27/10/2019 como pagamento voluntário da obrigação (sucumbência), afastando a multa e honorários do Art. 523 do CPC no cumprimento de sentença;

II - Reformar a sentença por completo e considerar como correto o cálculo apresentado pelo Apelante e Apelado no valor de (R$2.192,88), cujo pagamento foi realizado através do pedido de ID nº 25483765; e

III - Alternativamente, que se considere a impenhorabilidade do salário do apelante e da sua conta poupança.

Pois bem. Na petição de id. 47561975, a parte apelada ingressou com pedido de cumprimento de sentença no importe de R$ 2.511,31. Posteriormente, na manifestação de id. 47561977, o apelante declarou o pagamento voluntário e requereu a expedição de alvará para levantamento da diferença.

Sobreveio certidão de decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação (id. 47561978). A parte apelada peticionou nos autos requerendo a transferência dos valores correspondentes aos honorários e, posteriormente, arquivamento dos autos (id. 47561980).

Foi anexada certidão de cálculo (id. 47561981).

Posteriormente, os autos foram despachados reconhecendo que não houve pagamento voluntário e determinou a penhora online do saldo remanescente (id. 47561987).

O apelante novamente peticionou nos autos explicando que os depósitos feitos em juízo importavam em R$ 4.084,41, conforme certidão de id. 28482051. Entretanto, foram realizados os bloqueios.

Sobreveio a r. sentença:

“
Analisando os autos, é sabido que a intimação do patrono para cumprimento voluntário da ação, O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado por sua Corte Especial no julgamento do Resp 940.274/MS, estabelece a necessidade de intimação do devedor na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC.

O executado tinha o conhecimento da obrigação de realizar o pagamento da condenação, desde a publicação do acórdão e retorno dos autos a este Juízo, visto que foi devidamente intimado do ato.

O autor além de ter conhecimento da condenação quando da intimação do v. Acórdão, também foi intimado por este Juízo no ID n. 24687193 e não pagou a condenação devida. O início do cumprimento da fase de execução de sentença, o executado veio aos autos e rogou pela compensação do valor da sucumbência com os valores depositados em juízo (id. 25483765), fato este devidamente concordado com o exequente no id. 28449481. Portanto, tinha conhecimento do dever de liquidar o débito na sua totalidade.

Vejam que o autor/devedor, somente disponibilizou o pagamento parcial pelos depósitos constantes dos autos, após o decurso de prazo do pagamento voluntário, onde já incidia a multa de dez por cento e honorários do cumprimento da sentença, conforme certificado no id n. 28410707.

Não havendo pagamento da condenação posta pelo credor, passou incidir a multa de dez por cento e honorários advocatícios em relação ao débito do cumprimento da sentença. Caso o autor/devedor pretendesse liquidar a obrigação, deveria, ofertar como fez, como pagamento da condenação os valores depositados e ainda, apresentar comprovante de depósito do saldo remanescente, já reconhecidamente, devido nos autos, sem interposição de recurso.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação para pagar voluntariamente o total da condenação e excesso de execução em face do não cumprimento voluntário da obrigação no prazo de Lei.

Outro aspecto que não merece acolhimento é com relação a impenhorabilidade de valores, primeiro porque inexiste comprovação de tratar de poupança ou verba salarial.

Segundo, que o crédito executado possui natureza alimentar e entre favorecer o credor que possui tal direito e o devedor/autor que está em débito com a obrigação, prevalece o primeiro.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no que dispõe o artigo 924-II do CPC, pela satisfação da obrigação pela penhora. Custas pelo executado, se existente.”.

Sem razão o apelante quanto à tese de pagamento voluntário, eis que se depreende que o prazo se encerrou em 25/10/2.019 e sua manifestação se deu aos 27/10/2.019, de modo que prevalece o cálculo, nos termos da r. sentença.

Escorreita a sentença também quanto à ausência de provas da de tratar de verba salarial, bem como que a verba alimentar se sobrepõe a impenhorabilidade da poupança.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC/2015). CASO CONCRETO. DÉBITO DECORRENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO ART. 833, §2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. 1. Admite-se a constrição de quantia depositada em caderneta de poupança, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, para pagamento de honorários advocatícios, dada a natureza alimentar da verba, que afasta a impenhorabilidade dos valores, nos termos do artigo 833, inciso X, combinado com o §2º, do Código de Processo Civil de 2015.2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0002822-77.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 03.04.2019)” (TJ-PR - AI: 00028227720198160000 PR 0002822-77.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 03/04/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Dessa forma, seguindo o cumprimento de sentença para a satisfação de crédito relativo a honorários sucumbenciais, ao qual se reconhece natureza alimentar, pode ser autorizada a penhora de conta poupança.

Entretanto, quanto as custas, assiste razão o apelante quanto a necessidade de abatimento do valor pago no início dos autos (id’s. 7157343 e 7157345).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a necessidade de abatimento do valor pago inicialmente referente às custas, nos id’s. 7157343 e 7157345.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020